Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em bis in idem quando a sentença utiliza uma condenação para negativação dos antecedentes penais e outra como agravante pela reincidência.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, critério observado pelo d. magistrado sentenciante, inexistindo constrangimento ilegal a ser corrigido. 2.1. Ocorre que, no caso concreto, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada se revela mais benéfica ao recorrente, razão pela qual, em recurso da Defesa, deve ser mantido o patamar estipulado pela r. sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.